Tribunal: TJMT
Processo: 1002417-22.2025.8.11.0010
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002417-22.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 707.076.814-13 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 41.579.637/0001-61 (APELADO), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADAS.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA) E EXTRATO DA PARTE AUTORA. RECEBIMENTO E UTILIZAÇÃO DO VALOR CREDITADO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. ACEITAÇÃO DO CONTRATO. VALIDADE DA AVENÇA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I
. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em que o autor alegou fraude na contratação de empréstimo e negativação indevida, postulando a nulidade do débito, repetição do indébito e compensação moral
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se
a validade da

contrataç
ão
bancária
e da negativação
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Relação de consumo reconhecida e responsabilidade objetiva das instituições por fortuito interno, com a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança e hipossuficiência da consumidora idosa (CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, II).

4.O conjunto probatório demonstra o recebimento e a utilização imediata do valor contratado, confirmando a anuência e o aproveitamento do crédito.

5.Não há prova suficiente para infirmar os documentos trazidos pela instituição financeira, tampou
co
comprovação da fraude ou vício de consentimento.

6.
5. Restou comprovado que o valor foi creditado na conta do apelante e utilizado para quitação de encargos, além de ter havido pagamento reiterado de parcelas por período prolongado, o que evidencia anuência inequívoca ao negócio jurídico.

7.
Alegação de fraude não foi acompanhada de prova mínima capaz de
infirmar a veracidade dos documentos, recaindo sobre a autora o ônus probatório do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Preliminares rejeitadas
.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1.A contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital, com autenticação biométrica facial, identificação de dispositivo, geolocalização e efetiva liberação dos valores em conta bancária de titularidade do consumidor, constitui meio válido de manifestação de vontade.

2.
A simples negativa genérica da contratação, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não basta para afastar a presunção de validade do contrato bancário.”
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 14.063/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas no 297 e 479; STJ, REsp no 2.159.442/PR; TJMT, Apelação no 1010415-02.2024.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 12.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por

Leandro José do Nascimento

contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível d
a Comarca de Jaciara,
em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada em face de

MGW Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
, que julgou improcedente o
s pedidos
.

O apelante sustenta
a insuficiência das provas apresentadas pela r
é
, por se
tratar
de documentos unilaterais, bem como a inobservância da inversão do ônus da prova deferida na fase de saneamento. Defende a inexistência do débito, a nulidade da negativação e o direito à indenização por danos morais. Requer

o provimento do recurso para reformar a sentença
(id. 356396856)
.

O
apelado
pugna pelo não provimento do recurso
(id. 356396859)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO(PRELIMINARES)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZYE SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da impugnação a gratuidade da justiça

O Banco sustenta, em preliminar, a revogação da gratuidade da justiça concedida ao autor, sob o argumento de que ele não demonstrou hipossuficiência econômica.

Nos termos do art. 99, §3o, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, cabendo à parte contrária apresentar elementos concretos capazes de infirmar essa presunção.

No caso, a apelada não apresentou qualquer prova atual apta a demonstrar alteração relevante na situação financeira do autor ou a existência de sinais exteriores de riqueza, limitando-se a alegações genéricas.

Ao revés, a documentação constante nos autos, especialmente as anotações em sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, evidenciam que o autor possui vínculo empregatício formal, exercendo a função de ajudante geral, com admissão recente, sem indicação de renda elevada ou patrimônio relevante.

Tal contexto revela situação econômica modesta, compatível com a concessão do benefício, não havendo elementos que indiquem capacidade financeira suficiente para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Assim, ausentes elementos probatórios idôneos capazes de afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve ser mantida a gratuidade da justiça.

Portanto, rejeito a impugnação suscitada.

II.

Da
suspensão do processo pelo tema 1264

A apelada sustenta a necessidade de suspensão do feito, em razão da afetação do Recurso Especial no 2.092.190/SP, submetido ao rito dos repetitivos, que discute a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive por meio de plataformas de negociação.

Contudo, a controvérsia submetida ao Superior Tribunal de Justiça restringe-se à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, enquanto, no caso concreto, a discussão recursal envolve questão distinta, qual seja, a própria existência da relação jurídica e a regularidade da negativação atribuída ao apelante.

Assim, não há identidade temática suficiente a justificar a suspensão do feito, sendo inaplicável, na hipótese, a determinação contida no art. 1.037, II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, rejeita-se a preliminar de suspensão.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O autor
alega ser vítima de
negativação
indevida
, decorrente de empréstimo que afirma não ter contratado, requerendo a declaração de inexistência dos débitos, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2o, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço.

Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“
Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

A legislação brasileira (Lei no 14.063/2020 e MP no 2.200-2/2001) reconhece a validade de assinaturas eletrônicas fora do padrão ICP-Brasil. Conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça Negar validade a tais assinaturas pelo simples fato de não serem certificadas pela ICP-
Brasil configuraria “excessivo formalismo” (REsp no 2159442-PR).

Da análise concatenada desses documentos, extrai-se que o Extrato Bancário
(Id.
356396396
)
do apelante demonstra que, em 30/09/2021, houve a liberação do crédito referente ao contrato no 42047-313753790, no valor de R$ 200,39, sob a rubrica "SOB MEDIDA-CONTRATACAO".

Nesse contexto
, as Telas Sistêmicas registram que a dívida do cartão de crédito
TudoAzul
Itaucard (Operação 98105), no valor de R$ 5.912,93, foi objeto da
de renegociação (Id.
356396394
,
fls
80)
. Reforça a validade do negócio a Ficha de Cobrança da operação no 42052, que consigna expressamente o pagamento de 18 parcelas (campo: "PARCELAS PAGAS
COM ATRASO: 018"), detalhando os valores amortizados entre 2021 e 2023.
(Id.
356396394,
fls

55).

Ora, se o próprio sistema de controle de atrasos do credor originário confessa o recebimento de 18 parcelas do acordo "Sob Medida", a alegação de fraude ou desconhecimento não resiste à prova dos autos. O comportamento do apelante, que recebeu o crédito e adimpliu quase dois anos de parcelas, é ato inequívoco de aceitação do negócio jurídico.

Diante da consistência das evidências de que a apelante anuiu com o negócio, recebeu o valor mutuado em sua conta
,
adimpliu voluntariamente o contrato por 18 meses
, não s sustenta a alegação
de
que não tinha conhecimento do contrato

O ônus da prova de uma suposta fraude ou falsidade recai sobre quem a alega, e, no cenário apresentado pelos documentos, essa prova não foi produzida pela apelante
.

A apelante, portanto, não trouxe aos autos prova hábil a demonstrar qualquer ilegalidade ou vício comprometesse a legitimidade da dívida. Por outro lado, a parte ré produziu documentação suficiente para atestar a existência da relação contratual, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A simples alegação de desconhecimento do débito ou de ausência de comunicação formal pela apelada não é suficiente para ilidir a presunção de veracidade e regularidade dos documentos apresentados.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FORMALIZADO POR MEIO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. COMPROVADO O RECEBIMENTO DOS VALORES PELO AUTOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] A contratação eletrônica, quando amparada por mecanismos de autenticação seguros, constitui meio válido de manifestação de vontade, ainda que a assinatura não seja certificada pelo ICP-Brasil. O banco comprovou a regularidade da contratação ao apresentar contrato digital assinado por biometria facial, geolocalização, identificação do dispositivo e comprovante de transferência dos valores para conta do autor. O autor não produziu prova em sentido contrário, tampouco negou o recebimento dos valores creditados, o que reforça a autenticidade do negócio jurídico. O argumento relativo à divergência das coordenadas geográficas carece de prova técnica que o sustente, não sendo suficiente para afastar a validade do contrato. A utilização de biometria facial é meio
idôneo
de autenticação em contratos eletrônicos, amplamente aceito pela jurisprudência, inclusive do STJ. Ao negar a contratação e pleitear a declaração de inexistência do contrato mesmo após receber os valores, o autor alterou a verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC. [...] A contratação eletrônica com utilização de biometria facial constitui meio válido de manifestação de vontade, ainda que não certificada pelo ICP-Brasil. O recebimento dos
valores oriundos do contrato reforça a presunção de validade do negócio jurídico, cabendo ao consumidor prova mínima em sentido contrário. A conduta de negar contrato regularmente celebrado e do qual se beneficiou configura litigância de má-fé. (N.U 1010415-02.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

Portanto, diante do conjunto probatório que comprova a regularidade da contratação e da ausência de provas que infirmem os documentos apresentados, impõe-se a manutenção da sentença.

Diante do exposto,
R
EJEITO as preli
minares arguidas
e
NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação dos honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça deferida à autora (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026